Tribunal: TCU
Processo: 018.920/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria de ex-servidora da Universidade Federal do Paraná em que foi detectada a não absorção indevida da parcela compensatória de que trata o art. 15 da Lei 11.091/2005.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria à ex-servidora da Universidade Federal do Paraná - UFPR Jandira Jerônima Trindade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Jandira Jerônima Trindade; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária; 9.3. determinar à UFPR que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à UFPR e à interessada, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.